Tribunal: TJDFT
Processo: 0707179-95.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 STF. PROVA LÍCITA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. TESTEMUNHO. POLICIAIS MILITARES. FÉ PÚBLICA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
1. O Tema 280 do STF determina que: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”
2. A análise conjunta dos elementos diretamente relacionados à dinâmica do flagrante (denúncia anônima, aliada à fuga de indivíduo ao avistar a polícia e à visualização de drogas no local) são capazes de demonstrar as fundadas razões (justa causa) para permitir o ingresso dos agentes de segurança na residência do acusado mesmo sem mandado, diante da existência de flagrante do crime de tráfico de drogas (modalidade ter em depósito) que ocorria no seu interior.
3. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas são comprovadas por auto de prisão em flagrante, laudos periciais, boletim de ocorrência e provas testemunhais. A quantidade da droga apreendida, o fato de as substâncias ilícitas estarem em porções fracionadas e a existência de balança de precisão demonstram a traficância.
4. A palavra dos policiais possui fé pública e presunção de legitimidade, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios e não invalidada por provas em sentido contrário. Precedente.
5.A conduta de manter substâncias entorpecentes em depósito, acondicionadas para venda, configura o crime de tráfico, nos termos do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
6.Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.